Tribunal: TJSP
Processo: 1082859-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial.
Sentença de homologação do pedido de desistência, com condenação ao pagamento das custas finais. Inconformismo do exequente.
Inaplicabilidade do artigo 4o, inciso III, da Lei no 11.608/03, pois não satisfeita a execução. Precedentes jurisprudenciais.
Sentença reformada para afastar a determinação de recolhimento da taxa judiciária.

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial.
Sentença de homologação do pedido de desistência, com condenação ao pagamento das custas finais. Inconformismo do exequente.
Inaplicabilidade do artigo 4o, inciso III, da Lei no 11.608/03, pois não satisfeita a execução. Precedentes jurisprudenciais.
Sentença reformada para afastar a determinação de recolhimento da taxa judiciária. Recurso provido.